Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO INCAPAZ. FACULDADE NA ESCOLHA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. CF (ART. 227). CPC (ART. 528, §9o). CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Em se tratando de cumprimento de sentença de alimentos pode o exequente promover a execução da sentença ou da decisão que condena ao pagamento da prestação alimentícia no juízo do seu domicílio, na forma do art. 528, §9, do CPC.

2. Na espécie, o exequente é residente e domiciliado no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme dispõem as Resoluções 004/2008, 13/2009, 14/2010, 002/2012 e 003/2016, Portaria Conjunta 52/2008 e Portaria GPR 393/2016, razão por que é competente o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília.

3. Em outros termos, verifica-se a salvaguarda ao princípio constitucional de primazia do melhor interesse do menor (art. 227 da CF), e, por ser preceito constitucional, deve-se flexibilizar a regra da perpetuatio jurisdictionis prevista no art. 43 do CPC.

4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado.